Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602689-85.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
08/08/2024
Número: 0602689-85.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Partido Político - Órgão de
Direção Estadual. PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
(75.719.740/0001-81).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (RESPONSÁVEL)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ZULEIDE TEREZINHA MACCARI (RESPONSÁVEL)
RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FLORISVALDO FIER (RESPONSÁVEL)
RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43929390
07/08/2024
18:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.645

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602689-85.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RESPONSÁVEL: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - OAB/PR90531
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: ZULEIDE TEREZINHA MACCARI
ADVOGADO: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - OAB/PR90531
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: FLORISVALDO FIER
ADVOGADO: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - OAB/PR90531
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
E S T A D U A L . C O N T A S D E S A P R O V A D A S C O M
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL E DE SUSPENSÃO DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DE 30% DOS
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
EM CAMPANHAS FEMININAS. EMENDA CONSTITUCIONAL
117/2022. CONCESSÃO DE ANISTIA. APLICABILIDADE ÀS
ELEIÇÕES ANTERIORES A 2022. APLICAÇÃO EM
ELEIÇÕES FUTURAS.

Num. 43929390 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718555854600000042883604
Número do documento: 24080718555854600000042883604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:39:03

1. Conforme entendimento da Corte Superior, “o fato de haver
decisão judicial transitada em julgado que confirma a legalidade
do crédito exigido é irrelevante para a lei instituidora da anistia,
o que é importante é a existência do crédito não extinto e não
ter havido ainda a ordem judicial para a transformação em
pagamento definitivo ou conversão em renda. A coisa julgada
formada não obsta a aplicação da lei” (TSE - Agravo de
Instrumento nº 4962, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Relator(a) designado(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 81, Data 05/05/2022).
Precedente desta Corte.

2. A anistia prevista na Emenda Constitucional 117/2022 aplica-
se aos processos relativos às eleições ocorridas anteriormente
à data de sua promulgação, ainda que na fase de cumprimento
de sentença.

3. A incidência do dispositivo anistiador previsto no art. 3º da
EC 117/2022 deve ser interpretada em conjunto com o art. 2º
da mesma norma, de modo a fixar a possibilidade de aplicação
dos valores não destinados à finalidade legal nas eleições de
mesma circunscrição subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que reconhece a ocorrência da irregularidade.
Precedentes do TSE.

4. Reconhecimento da extinção da obrigação, com indicação de
repasse de verbas do Fundo Partidário e FEFC a candidatas do
gênero feminino em eleição futura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte extinguiu a obrigação, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 07/08/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições 2018 apresentadas pelo
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores - PT, desaprovadas com a determinação de
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário e de devolução de R$ 210.014,56 (duzentos
e dez mil e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional (id. 17261816).

Contra o acórdão o partido manejou recurso especial, ao qual foi negado
seguimento, e, desta decisão, interpôs agravo em recurso especial. O relator do feito no Tribunal
Num. 43929390 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718555854600000042883604
Número do documento: 24080718555854600000042883604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:39:03

Superior Eleitoral negou seguimento ao agravo interposto, em decisão mantida pela Corte após a
interposição de agravo interno (id. 43660861).

Manejados recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário, que teve
seguimento negado por decisão monocrática proferida pela Min. Cármen Lúcia (id. 43661054), a
decisão de desaprovação das contas transitou em julgado (id. 43661058).

Baixados os autos, vieram conclusos para execução das sanções impostas (id.
43681572).

Preliminarmente, considerando a edição da EC Nº 117/2022, bem como a
decisão proferida por esta Corte nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0602694-
10.2018.6.16.0000, determinei a intimação dos requerentes e da Advocacia-Geral da União, para
se manifestassem sobre a condenação imposta (id. 43681572).

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores apresentou manifestação,
defendendo a aplicabilidade da anistia concedida pela EC nº 117/2022 para o fim de afastar as
sanções impostas nestes autos (id. 43705073).

A Advocacia-Geral da União, por sua vez, apresentou petição informando que
não tem nada a requerer, em vista do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte
quanto à aplicabilidade da anistia prevista no art. 3º da EC 117/2022.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme se verifica dos autos, o partido foi condenado, pelo acórdão de id.
17261816, às seguintes sanções:

suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário, por 3 meses;
restituição do valor de R$ 210.014,56, decorrentes da somatória das verbas oriundas do
Fundo Partidário (R$ 102.915,16) e FEFC (R$ 107.099,40) não utilizadas na promoção de
candidaturas femininas nas Eleições Gerais de 2018, conforme decisão do Supremo
Tribunal Federal na ADI 5.617 Consulta 060025218, do Tribunal Superior Eleitoral.

Todavia, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em
15/02/2023 (id. 43661058), sobreveio a Emenda Constitucional 117/2022, em vigor desde
Num. 43929390 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718555854600000042883604
Número do documento: 24080718555854600000042883604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:39:03

06/04/2022, com o seguinte teor:

Art. 1º O art. 17 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 7º e 8º:

"
A
r
t
.

1
7
.
...............................................................................................................
..........................................................................................................................
.............

§ 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos
recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os
interesses intrapartidários.

§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da
parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o
tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos
partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta
por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá
ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de
direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse
partidário." (NR)

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de
contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em
julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução
de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não
preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores
mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação
desta Emenda Constitucional.

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
[grifou-se]

Dessa forma, considerando que a presente Prestação de Contas Eleitorais ainda
não havia transitado em julgado na data da promulgação da emenda constitucional, certo é que a
ela se aplicam seus ditames, os quais devem ser considerados, a requerimento das partes ou de
ofício.

Num. 43929390 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718555854600000042883604
Número do documento: 24080718555854600000042883604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:39:03

Na esteira do quanto já decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, “o fato de haver
decisão judicial transitada em julgado que confirma a legalidade do crédito exigido é irrelevante
para a lei instituidora da anistia, o que é importante é a existência do crédito não extinto e não ter
havido ainda a ordem judicial para a transformação em pagamento definitivo ou conversão em
renda. A coisa julgada formada não obsta a aplicação da lei” (Agravo de Instrumento nº 4962,
Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Relator(a) designado(a) Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 81, Data 05/05/2022).

Em caso similar, esta Corte também decidiu pela aplicação da anistia prevista na
Emenda Constitucional 117/2022 mesmo às ações em fase de cumprimento de sentença, salvo
se já quitada a dívida ou convertido os valores em renda da União:

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE
ACÓRDÃO QUE HAVIA DETERMINADO A DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE ÀQUELE QUE DEVERIA TER
SIDO DESTINADO Á COTA DE GÊNERO. DECISÃO QUE INDEFERIU, COM
BASE NA COISA JULGADA, A APLICAÇÃO DA ANISTIA PREVISTA PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO QUE NÃO SE CONFIGURA ÓBICE PARA A APLICAÇÃO DA
ANISTIA. POSSIBILIDADE DE INVOCAR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CAUSA SUPERVENIENTE EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 525, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INEXISTÊNCIA DA EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DEFINITIVO POR
PAGAMENTO OU CONVERSÃO EM RENDA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA, EM DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO.
REVOGAÇÃO DA PENHORA, AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO DE
VALORES PELA AGREMIAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO

1. Embora tenha operado o trânsito em julgado do acórdão que desaprovou as
contas de campanha da agremiação com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional em decorrência do descumprimento da aplicação
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC em
programa de promoção de candidaturas femininas, a anistia decorrente da
promulgação da Emenda Constitucional nº 117/2022 configura causa
superveniente a ser invocada em fase de cumprimento de sentença.

2. Conforme entendimento da Corte Superior, "o fato de haver decisão judicial
transitada em julgado que confirma a legalidade do crédito exigido é irrelevante
para a lei instituidora da anistia, o que é importante é a existência do crédito não
extinto e não ter havido ainda a ordem judicial para a transformação em
pagamento definitivo ou conversão em renda. A coisa julgada formada não obsta
a aplicação da lei" (TSE - Agravo de Instrumento nº 4962, Acórdão, Relator(a)
Min. Og Fernandes, Relator(a) designado(a) Min. Alexandre de Moraes,
Num. 43929390 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718555854600000042883604
Número do documento: 24080718555854600000042883604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:39:03

Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 81, Data 05/05/2022)

3. Havendo, em decorrência da aplicação da anistia, a extinção integral do
crédito, são medidas impositivas o levantamento da penhora e a extinção do
presente cumprimento de sentença.

4. Agravo interno provido, para o fim de extinguir o presente cumprimento de
sentença.

(AGRAVO REGIMENTAL no(a) CumSen nº060269410, Acórdão, Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 10/05/2023)

Dessa forma, ante a anistia constitucional concedida aos partidos que, em
eleições ocorridas anteriormente a 06/04/2022, tenham deixado de aplicar os valores mínimos
previstos para financiamento de candidaturas femininas, não mais subsistem as sanções
impostas na decisão de id. 17261816, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da obrigação.

Frise-se que se o reconhecimento da extinção da obrigação pode se dar em fase
de cumprimento de sentença, com mais razão pode ser realizado antes que ela seja iniciada, em
homenagem ao princípio da economia processual.

Todavia, importa salientar que, a despeito da extinção da obrigação referente à
restituição de valores ao Tesouro Nacional, resta o dever de aplicação das quantias, de acordo
com a origem dos recursos (Fundo Partidário e FEFC), em candidaturas femininas nas eleições
de mesma circunscrição que se realizarem após o trânsito em julgado do acórdão que
reconheceu a irregularidade, nos termos do disposto nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional
117/2022, que devem ser interpretados de forma conjunta. Esse é o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, conforme se extrai de recentes decisões:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PV - DIRETÓRIO
NACIONAL. ELEIÇÕES 2018. DESCUMPRIMENTO DA NORMA REFERENTE
AO FINANCIAMENTO DAS CANDIDATURAS FEMININAS. INSUFICIÊNCIA DE
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC. EC nº
117/2022. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

5. Descumprimento da norma referente ao financiamento das candidaturas de
gênero. Fundo Partidário: R$ 112.715,89

5.1. Como se sabe, "a aplicação de recursos do Fundo Partidário em
candidaturas femininas é calculada e fiscalizada em cada esfera partidária", bem
como "a fiscalização da aplicação do percentual mínimo será realizada no exame
das prestações de contas de campanha de cada órgão partidário que tenha feito
Num. 43929390 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718555854600000042883604
Número do documento: 24080718555854600000042883604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:39:03

a doação" (CtaEl nº 0600306-47/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgada em
25.8.2020, DJe de 5.10.2020), compreensão ratificada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADPF nº 738 MC-Ref, rel. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, julgada em 5.10.2020, DJe de 29.10.2020 e pelo Tribunal
Superior Eleitoral na CtaEl nº 0600401-72/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgada em 18.8.2022, DJe de 9.9.2022.

5.2. O órgão técnico, por ocasião do primeiro exame das contas, constatou que o
diretório Nacional do partido custeou, com recursos do Fundo Partidário, gastos
eleitorais no montante de R$ 2.929.189,25. A Asepa concluiu que o total aplicado
pelo Diretório Nacional do PV nas eleições de 2018 foi de R$ 853.916,56, valor
considerado pela unidade técnica como base de cálculo para aferir o percentual
mínimo (33%) para o financiamento das candidaturas de gênero.

5.3. Na espécie, em resposta à afirmação do órgão técnico de que, em relação
aos recursos do Fundo Partidário (R$ 2.929.189,25), a agremiação não atingiu o
percentual mínimo de 33% (R$ 966.632,45) que deveria ser aplicado no fomento
às candidaturas de gênero, o partido se limitou a afirmar que "[...] os valores
efetivamente destinados [...] às candidaturas femininas [...] superam a cota
mínima exigida pela legislação eleitoral" e "[...] não foi computado nesse
montante de repasses diretos uma transferência de R$ 100 mil feita em 28.9.2018
ao Diretório Estadual de São Paulo, direcionada especificamente às candidaturas
femininas" (ID 154904238, fls. 11-12), tendo anexado tabela (ID 154904238, fls.
13-14) - unilateralmente produzida e desprovida de assinatura - em que elenca
transações que comprovariam o cumprimento da cota de gênero.

5.4. O partido informou, também, a apresentação de "[...] prestação de contas
retificadora perante o SPCE em que incluiu no bojo de recursos destinados às
campanhas femininas um contrato de R$ 388 mil firmado em 03.09.2018 com a
Pró-Empresa, cujo objeto é ¿divulgação nas mídias sociais das Candidatas na
Eleição de 2018 a Deputados Federais e Estaduais do Partido Verde'" (ID
154904238, fl. 12).

5.5. No ponto, a unidade técnica ressaltou que "[...] não houve retificação dos
registros das despesas com Fundo Partidário, em virtude da não confirmação da
prestação de contas retificadora (P43000200000BR6750779) pela ausência da
entrega da mídia, conforme delineado no não escopo" (ID 158532124, fl. 32).

5.6. As transferências de recursos do Fundo Partidário do diretório nacional da
grei para os respectivos órgãos inferiores - ainda que estes sejam destinados a
custear gastos eleitorais - não se incluem na base de cálculo para apurar o valor
mínimo que o órgão nacional está obrigado a destinar para a sua específica cota
de gênero.

5.7. Conforme entende o TSE, "[...] documentos produzidos unilateralmente pelo
próprio partido são imprestáveis para o fim de se comprovar gastos com recursos
públicos" (ED-PC nº 0601236-02/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgados
em 2.6.2022, DJe de 17.6.2022).

5.8. Já consignou o TSE que "a EC nº 117/2022 não excluiu a possibilidade
Num. 43929390 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718555854600000042883604
Número do documento: 24080718555854600000042883604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:39:03

desta Justiça Eleitoral, no exercício de sua competência fiscalizatória, de
aferir a regularidade do uso das verbas públicas relacionadas ao programa
de promoção e difusão da participação política das mulheres e ao
financiamento das candidaturas de gênero" (PC nº 0601765-55/DF, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 7.4.2022, DJe de 6.5.2022), bem como
que "os dispositivos da EC nº 117/2022 são de aplicabilidade imediata,
cabendo ao Juízo Eleitoral considerá-los, de ofício ou a requerimento da
parte, haja vista se tratar de fato superveniente com influência no
julgamento do mérito" (ED-ED-PC nº 0600411-58/DF, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgados em 17.6.2022, DJe de 28.6.2022).

5.9. A agremiação destinou à promoção de candidaturas de gênero apenas
29,15% dos recursos advindos do Fundo Partidário, tendo deixado de aplicar na
referida ação afirmativa o valor de R$ 112.715,89, em contrariedade ao art. 21, §§
4º e 5º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.

(...)

7. Conclusão: contas aprovadas com ressalvas

7.1. Na espécie, foram constatadas impropriedades nas contas do partido, as
quais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, por não
comprometerem a regularidade das contas, não são consideradas para fins de
cálculo do percentual das irregularidades. Nesse sentido: PC nº 996-04/DF, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, julgada em 13.6.2019, DJe de 8.8.2019.

7.2. Conforme entende o TSE, "o valor remanescente do Fundo Eleitoral não
destinado às campanhas femininas nas eleições 2018 não acarretará
imposição de nenhuma sanção no julgamento das contas da agremiação.
Nessa linha, relativas ao pleito de 2018: PCE nº 0601876-05, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 18.8.2022, e ED-PC nº 0601236-02/DF, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 17.6.2022" (PC nº 0601224-85/, rel. Min.
Carlos Horbach, julgada em 13.10.2022, DJe de 4.11.2022)

7.3. Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de transferência
do valor de R$ 1.115.588,82, devidamente atualizado, para a conta específica
da ação afirmativa, a fim de que seja utilizado em candidaturas femininas
nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão (EC nº
117/2022).

(TSE, Prestação de Contas nº 060121526, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/04/2023 - destaques
acrescentados)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL
DO PARTIDO VERDE. ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESA REALIZADA
APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FEFC EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS
Num. 43929390 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718555854600000042883604
Número do documento: 24080718555854600000042883604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:39:03

INSUFICIÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA EM
CANDIDATURAS DE GÊNERO E DE RAÇA. INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5. Aplicação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha em percentual inferior ao das candidaturas de
pessoas negras.

5.1. O STF, nos autos da ADPF nº 738 MC-Ref, rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 5.10.2020, DJe de 29.10.2020,
entendeu ser aplicável às eleições de 2020 a obrigação de os partidos políticos
destinarem percentuais mínimos do Fundo Partidário e do FEFC às candidaturas
de pessoas negras. Posteriormente, o douto relator esclareceu que, quanto aos
recursos do FEFC, "a fiscalização da aplicação dos percentuais mínimos será
realizada, apenas, no exame das prestações de contas do diretório nacional, pelo
TSE" e, em relação aos recursos do FP, "a fiscalização da aplicação do
percentual mínimo será realizada no exame das prestações de contas de
campanha de cada órgão partidário que tenha feito a doação".

5.2. O órgão técnico observou que "não foi destinado o valor mínimo do Fundo
Partidário relativo à cota de homens negros, contrariando a decisão na Medida
Cautelar proferida na ADPF nº 738/DF, restando o montante de R$72.656,60 não
aplicado" (id. 157584133, fl. 9).

5.3. Em relação aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, verificou-se que o percentual mínimo exigido para candidatura de
pessoas negras (homens e mulheres) não foi cumprido pela agremiação, tendo
deixado de repassar o total de R$ 3.796.603,76.

5.4. Como cediço, a EC nº 117/2022 concedeu anistia aos partidos que não
destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas
antes de sua promulgação, nos termos dos arts 2º e 3º.

5.5. Embora os valores não aplicados nas ações afirmativas devam ser
decotados do conjunto das irregularidades, não podendo ser considerados
no percentual das falhas em relação total de recursos aplicados na
campanha, entende o TSE que, tanto nas contas anuais quanto nas de
campanha, o montante objeto da anistia da EC nº 117/2022 deve ser
aplicado em candidaturas de gênero nas eleições subsequentes. Nesse
sentido: ED-PC nº 0601215-26/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO FILHO, DJe de
28.6.2023; PC nº 0601216-11/DF, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de
2.5.2023; ED-PC nº 0601363-37/DF, entre outros.

5.6. Conquanto referidos precedentes se refiram ao descumprimento da cota
mínima direcionada às candidaturas femininas, é certo que o art. 3º, da EC nº
117/2022 trata da ausência de destinação dos valores mínimos "em razão de
sexo e raça", a englobar, portanto, também candidaturas de pessoas negras.

5.7. Irregularidade mantida, devendo o montante não aplicado na ação afirmativa
Num. 43929390 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718555854600000042883604
Número do documento: 24080718555854600000042883604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:39:03

relativa às candidaturas de pessoas negras (FP: R$ 72.656,60; FEFC:
3.796.603,76) ser aplicado, em políticas de incentivo da participação política dos
negros nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, nos
termos da EC nº 117/2022.

6. Aplicação de recursos do FEFC em percentual inferior ao das candidaturas
femininas

6.1. Conforme o art. 17, § 4º, I, da Res.-TSE nº 23.607/2019, o Diretório Nacional
do partido deve aplicar recursos públicos recebidos do FEFC na ação afirmativa
de gênero proporcionalmente ao percentual de candidaturas femininas,
observado o patamar mínimo de 30% dos recursos recebidos.

6.2. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada e
fiscalizada em âmbito nacional. Isto é, a fiscalização da aplicação dos percentuais
mínimos será realizada, apenas, no exame das prestações de contas do diretório
nacional, pelo TSE. Além disso, é certo que "as transferências de recursos do
Fundo Eleitoral pelo diretório nacional para os respectivos órgãos inferiores não
se incluem na base de cálculo para apurar o mínimo a que o órgão nacional está
obrigado a empregar no financiamento das candidaturas femininas" (PC nº
0601224-85/DF, rel. Min. CARLOS HORBACH, DJe de 4.11.2022).

6.3. Considerando que o partido recebeu a quantia de R$ 20.498.922,01 do
FEFC, deveria aplicar em candidaturas femininas o valor de R$ R$ 6.908.136,72,
equivalente à proporção de 33,70% Contudo, a Asepa identificou o efetivo
repasse do montante de R$ 5.120.516,87, equivalente ao percentual de 24,98%.
Assim, o montante não aplicado na referida ação afirmativa é de R$
1.787.619,85.

6.4. Irregularidade mantida, devendo o saldo remanescente (R$
1.787.619,85) ser utilizado nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado
deste decisum, nos termos da EC nº 117/2022.

(...)

(TSE, Prestação de Contas Eleitorais nº 060164337, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/05/2024 - destaques
acrescentados)

Não se trata, portanto, de imposição de sanção ao órgão partidário, o que seria
vedado nesta fase processual, mas de mera aplicação do disposto nos arts. 2º e 3º da Emenda
Constitucional.

Por fim, considerando que ainda não iniciado propriamente o cumprimento de
sentença, o que se dá somente após requerimento do credor (art. 523 do Código de Processo
Civil), tem-se por suficiente o reconhecimento da extinção da obrigação, na forma do art. 924, III,
c.c. art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Num. 43929390 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718555854600000042883604
Número do documento: 24080718555854600000042883604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:39:03

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de, em razão da anistia concedida pela Emenda
Constitucional 117/2022, DECLARAR EXTINTA a obrigação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional e AFASTAR A SANÇÃO de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário,
ambas impostas no acórdão de id. 17261816, na forma da fundamentação.

Outrossim, fica o partido ciente de que deverá transferir para as contas
específicas das respectivas ações afirmativas os valores provenientes tanto do Fundo Partidário,
no montante de R$ 102.915,16 (cento e dois mil, novecentos e quinze reais e dezesseis
centavos), quanto do FEFC, no importe de R$ 107.099,40 (cento e sete mil e noventa e nove
reais e quarenta centavos), devidamente atualizados, para uso no financiamento das
candidaturas femininas nesta circunscrição, nas eleições gerais de 2026, sem prejuízo da
destinação dos percentuais devidos por ocasião da distribuição de novos recursos, na forma do
art. 2º da Emenda Constitucional 117/2022.

Ciência à Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias para fiscalização
quanto à determinação de repasse de valores em eleições futuras.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602689-85.2018.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RESPONSÁVEL: PARTIDO
DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados
do RESPONSÁVEL: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, RAFAELE BALBINOTTE
WINCARDT - PR90531, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - RESPONSÁVEIS: ZULEIDE TEREZINHA MACCARI,
FLORISVALDO FIER - Advogados dos RESPONSÁVEIS: RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT -
PR90531, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR22076-A - TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL.
Num. 43929390 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718555854600000042883604
Número do documento: 24080718555854600000042883604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:39:03

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte extinguiu a obrigação, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.08.2024

Num. 43929390 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718555854600000042883604
Número do documento: 24080718555854600000042883604
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:39:03